Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708848-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa autora, CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME, contra decisão que, em sede de ação de consignação em pagamento (autos no 0710519-23.2020.8.07.0001), postergou o exame do pedido de tutela de urgência para depois da citação da ré, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no mesmo passo em que intimou a CEB para se manifestar, em 5 dias, sobre o pedido de parcelamento das faturas de energia elétrica indicadas na inicial. Alega a autora agravante que ajuizou a ação de consignação em pagamento visando a suspender os efeitos da mora referentes a duas faturas de energia elétrica vencidas e não pagas, que ocasionaram o protesto da dívida em cartório e negativação do nome da autora na Serasa. Alega ser produtora de cervejas e chopes artesanais, e que depende do fornecimento de energia elétrica no processo de produção e armazenamento, estimando que 25% de seus custos fixos mensais sejam de energia elétrica. Sustenta que, após vultoso investimento de 7 milhões de reais na construção de nova fábrica, passou por desequilíbrio financeiro e deixou de produzir por vários meses em 2019, retomando a produção no final do ano passado, e que, apesar das boas perspectivas para 2020, a empresa foi surpreendida pela pandemia do Covid-19 e o consequente fechamento de vários pontos comerciais de revenda da cerveja, resultando em queda brusca no faturamento da empresa. Aduz que tentou recorrer ao financiamento bancário a fim de obter recursos suficientes para cumprir seus compromissos financeiros, mas, ao entrar em contato com o Banco Bradesco, foi informada de que haveria duas pendências financeiras junto à CEB, ora ré agravada, concernentes nas faturas inadimplidas em fevereiro e março de 2020, sendo que a fatura de fevereiro (R$ 8.846,00) foi protestada pelo 8o Ofício de Notas e Protesto, e a fatura de março (R$ 11.249,00) foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Afirma possuir interesse em quitar seus débitos, mas tanto o cartório do 8o Ofício de Notas quanto as próprias agências da CEB estão fechadas. Acrescenta que, conforme informações prestadas pela CEB em atendimento remoto, o parcelamento das faturas não está sendo realizado por conta do fechamento das agências físicas em decorrência da pandemia. Aduz ter até o final do mês de abril de 2020 para conseguir linha de crédito viável, sob pena de ter que escolher entre pagar seus funcionários ou seus fornecedores, complicando sua situação financeira. Sustenta que, de acordo com a Portaria Interna 241/2018 – CEB-D, a CEB oferece parcelamento a seus clientes, por meio do pagamento de 40% de entrada e o restante dividido em até 24 meses. Afirma que ajuizou a presente ação de consignação em pagamento depositando em juízo o valor de R$ 8.050,00, correspondente a 40% do débito atualizado mais os emolumentos referentes ao cancelamento do protesto, propondo-se, ainda, a depositar o valor remanescente em 24 parcelas mensais de R$ 502,38. Alega, todavia, que, por meio da decisão ora agravada, o magistrado postergou a análise da tutela de urgência para depois da citação da CEB, e que o cômputo do prazo procedimental da citação eletrônica se encerrará em 30/04/2020, sendo este o prazo final para a autora agravante obter a linha de crédito viável para salvar seu negócio da quebra. Tece considerações sobre o cabimento da ação consignatória, bem como sobre a presença dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, alegando que depende da baixa das duas pendências emitidas pela CEB para conseguir uma linha de crédito, e ainda, que o cartório de protesto e as agências da CEB estão fechadas, impedindo a solução presencial da questão. Afirma, ainda, que o parcelamento do débito é previsto em norma interna da CEB. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da mora e determinar a sustação/cancelamento do protesto, bem como a baixa da restrição financeira junto à Serasa. Ao final, pleiteia o provimento do agravo, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na espécie, o magistrado a quo não indeferiu a tutela de urgência, mas apenas postergou sua análise, com base nos seguintes fundamentos: “Percebo que o interesse do autor é de conseguir através desse processo o parcelamento do reconhecido débito, referente as faturas de energia elétrica, vencidas e não pagas, em fevereiro e março do corrente ano, o que gerou o protesto e a restrição de seu nome frente ao Serasa e, por consequência, lhe impede de conseguir empréstimos bancários. Alicerça sua pretensão na portaria interna no 241/2018 CEB-D que disciplina de forma objetiva o parcelamento dos débitos frente à CEB. Assim, por vislumbrar que a pretensão do autor pode facilmente ser resolvida caso a CEB anua com o parcelamento nos moldes proposto, ou seja, entrada de 40% e parcelamento do restante, já que utiliza tal parâmetro em circunstâncias análogas, entendo por conveniente a prévia intimação da CEB para prestar seus esclarecimentos e informar se anui com o parcelamento, possibilitando, assim, a retirada imediata do protesto e da negativação, o que gerará a extinção do processo, sem longas discussões sobre questões de mérito. Dessa forma, postergo a análise da tutela de urgência, determinando a prévia citação e intimação da CEB, pelo sistema, por ser parceira eletrônica, para se manifestar no prazo de 5 dias sobre o pedido de parcelamento. Caso discorde, deverá explicitar suas razões, formulando, se for o caso, contraproposta.” (ID 61055526 da ação principal no 0710519-23.2020.8.07.0001). In casu, não logrou a autora agravante demonstrar o fundado receio de dano em se aguardar a manifestação da CEB sobre o pedido de parcelamento. Com efeito, não há nos autos principais qualquer evidência de que a instituição financeira tenha conferido à autora agravante somente até o final do mês de abril de 2020 para conceder a linha de crédito. Examinando os documentos colacionados pela autora, constam somente conversas informais pelo Whatsapp, em que, supostamente, preposta de instituição financeira apresenta ao representante da empresa autora valores e taxas de juros de financiamento, sem nenhuma menção a prazo (ID 60936517 da ação principal). Ademais, em consulta à demanda principal, verifica-se que, na data de hoje, 17/04/2020, o magistrado a quo proferiu decisão determinando que a ré agravada, CEB, seja citada com urgência por Oficial de Justiça (ID 61483336 daqueles autos). Não se vislumbra, pois, relevância na alegação da autora agravante acerca de eventual demora no procedimento de citação eletrônica, considerando que a citação não mais acontecerá por esse meio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Tendo em vista que a ré ainda não foi citada na ação principal, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora